Tribunal: TJDFT
Processo: 0783297-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Consumidor. Turismo internacional – cruzeiro marítimo – supressão de paradas – ausência de justa causa – dano moral configurado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. A pretensão da parte autora é a de obter indenização por danos materiais e morais. Aduziu que contratou a realização de um cruzeiro de 22 dias pela Europa, com saída do Rio de Janeiro e paradas em 11 portos europeus até o destino final, Veneza/Itália. Alegou que o contrato não foi cumprido conforme pactuado, pois não houve parada em Funchal/Portugal e, em razão da retenção da embarcação no Porto de Barcelona/Espanha — ocasionada pela presença de imigrantes ilegais no navio — outras quatro paradas também foram suprimidas: Ajaccio, Civitavecchia, Corfu e Dubrovnik.
2. Em sua defesa, a parte requerida sustentou que a ausência de parada no Porto de Funchal/Portugal decorreu de condições climáticas adversas, visando à segurança de passageiros e tripulantes. Quanto à retenção em Barcelona, afirmou que foi determinada por autoridades imigratórias locais, o que exigiu a reorganização da rota marítima.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a alteração do itinerário, com a supressão de cinco pontos de parada, configura hipótese de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
5. Em suas contrarrazões, a parte autora solicitou a majoração da indenização por danos morais e a fixação de indenização por danos materiais. No entanto, esses pedidos não podem ser conhecidos devido à consumação da preclusão recursal. Isso significa que, ao não recorrer da sentença, a parte autora demonstrou conformidade com a decisão, não podendo, em razão do recurso da outra parte, buscar a modificação do julgamento em seu favor.
6. Passo à análise dos fatos que motivaram a suspensão do atracamento no Porto de Funchal/Ilha da Madeira – Portugal. Duas são as alegações a serem examinadas: uma apresentada pela parte autora, relativa ao atraso na chegada ao Porto de Tenerife/Espanha; e outra, da parte requerida, referente às condições climáticas adversas naquela região do Oceano Atlântico.
7. Quanto ao alegado atraso na chegada ao Porto de Tenerife, observa-se que o navio partiu do Rio de Janeiro/RJ e cruzou o Oceano Atlântico até o arquipélago das Ilhas Canárias, atracando com atraso de aproximadamente quatro horas, às 17h do dia 28/03/2024. Considerando a distância percorrida, o atraso não se mostra desarrazoado.
8. No entanto, esse atraso gerou um desdobramento relevante: o pernoite do navio em Tenerife, cuja partida estava prevista para as 18h do mesmo dia. A saída somente ocorreu às 12h do dia seguinte, o que implicou no cancelamento da parada no Porto de Funchal.
9. A parte requerida justificou o atraso com base em condições meteorológicas adversas, notadamente a passagem do furacão Nelson. Todavia, não há nos autos comprovação documental dessa alegação, como relatório de bordo ou boletim meteorológico oficial. As notícias mencionadas na defesa referem-se à região de Lisboa/Portugal, sem correlação com a costa ocidental da África. Assim, divergindo do entendimento adotado na origem, não avisto justa causa para a supressão da parada em Funchal.
10. Quanto ao atraso na saída do Porto de Barcelona, também não reconheço a justificativa apresentada pela empresa requerida, pois não há documentação que esclareça os fatos. A alegação de que a retenção decorreu de decisão das autoridades locais não afasta a responsabilidade da empresa transportadora, que possui o dever de verificar previamente a regularidade da documentação dos passageiros, inclusive quanto à exigência de visto para desembarque em determinados portos.
11. A cláusula contratual que autoriza a alteração do itinerário, inclusive com supressão de portos de escala, pressupõe a adoção das melhores práticas de navegação e segurança, não podendo ser invocada como justificativa genérica para o descumprimento contratual.
12. Os fatos narrados excedem os meros aborrecimentos, frustrando a legítima expectativa da passageira quanto ao lazer nos destinos turísticos contratados. A indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 mostra-se modesta, não sendo possível sua majoração diante da ausência de recurso da parte autora.
IV. Dispositivo
13. Recurso desprovido.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a